Tribunal: CARF
Processo: 13807.010353/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010353/2002-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
A. C. AGRO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO CIENTIFICADA AO
CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Decidido o pleito em declaração de compensação e disto dado ciência ao
Contribuinte, não se admite aproveitar daquele processo para, por via de nova
declaração de compensação e de modo indireto, lá pleitear alteração/retificação
de aspecto que seja.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Restituição, em 03/09/2002, seguidos de Pedidos e Declarações de Compensação, utilizando-se
de crédito Saldo Negativo de Imposto de Renda relativo ao ano-calendário de 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010353/2002-54
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.010353/2002-54

Conforme se extrai dos autos processuais, todo o crédito foi absorvido nas
compensações apresentadas, restando ainda débitos a compensar e, portanto, parte das
compensações foram não homologadas.
Ocorre que, como exposto em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
alegou ter incluído nas compensações valores a maior de débitos das contribuições para o PIS e
Cofins do período de 09/2001 a 09/2002.
Desta forma, entendeu ter surgido crédito decorrente de pagamento a maior de PIS
e Cofins, motivo do seu descontentamento, abaixo sintetizado nos termos do Relatório do
Acórdão de primeira instância (fls. 3081-3096):
“1- No âmbito do tanto quanto que lhe fora até então deferido no corpo dos presentes
autos (diga-se melhor, até antes em que colacionadas, a partir de 24/02/2006, as
declarações de compensação de fls. 787/981, 989/1387, 1395/1481, como listadas às fls.
1483/1485, referidas pelo despacho recorrido de fls. 1497/1505 e mencionadas pelo
Contribuinte às fls. 1567/1573), quer o Interessado reconsiderar especialmente a
extinção por compensação de débitos de sua responsabilidade e pertinentes ã
Contribuição ao PIS e à Cofins, isso para os períodos de apuração compreendidos entre
e inclusive 09/2001 a 09/2002. Ocorreria que, quando do cálculo de referidos débitos,
fizera incluir em suas bases de cálculo "receitas financeiras e variações ativas"
(destaques do original), variantes estas que não se compreenderiam no conceito de
receita bruta e/ou faturamento, conforme veio de firmar o Supremo Tribunal Federal
quando decidiu pela inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
2- Com isso, no momento em que lhe é reconhecido por hígido seu direito creditório
conta a Fazenda Pública Federal e, na sequência, se implementam as compensações
pleiteadas, haveria um equivoco: ter-se-ia gasto mais crédito dele Contribuinte do que o
necessário, certo que os débitos de Contribuição ao PIS e de Cofins, excluído o efeito
do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, não se apresentariam na monta que
originalmente indicados nos pedidos de compensação, declarações de compensação, e
respectivas DCTFs. (Para maior clareza, tenha-se em mira que as compensações de que
se trata são aquelas indicadas às fls. 05, 615/625, originalmente postas em pedido de
compensação e declaração de compensação, ali compreendidos os débitos de
Contribuição ao PIS e Cofins dos períodos de apuração de 09/2001 a 11/2001 e de
07/2002 a 09/2002, bem que aquelas outras consignadas às fls. 1845, 1851, 1871, 1873,
1875, 1877, 1879, 1881, 1897, 1899, 1901. 1903, 1905, 1907, assim reveladas no corpo
das DCTFs referentes ao 4o trimestre/2001, 1o e 2o trimestres/2002, ali compreendidos
os débitos de Contribuição ao PIS e Cofins dos períodos de apuração entre 12/2001 a
06/2002. Em tais DCTFs consignam-se estes justos autos como origem do alegado
direito creditório, o qual, como visto, foi reconhecido ao Contribuinte).
3- Vista, enfim, tal diferença como um ainda sobejante direito creditório a seu favor, fez
ele, Contribuinte, transmitir várias declarações de compensação, isso a partir de
24/02/2006 (estão às fls. 787/981, 989/1387, 1395/1481, como listadas às
fls.1483/1485, referidas pelo despacho recorrido de fls. 1497/1505 e mencionadas pelo
Interessado às fls. 1567/1573). Daí porque compreende que mereceria, sim, ter
deferidos seus pleitos nas indigitadas declarações de compensação.”
Em julgamento na DRJ de São Paulo, houve entendimento pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.010353/2002-54

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
CIENTIFICADA
AO
CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Decidido o pleito em declaração de compensação e disto dado ciência ao Contribuinte,
não se admite aproveitar daquele processo processado para, por via de nova declaração
de compensação e de modo indireto, lá pleitear alteração/retificação de aspecto que seja.
D’outra ainda, visto tal segundo pleito autonomamente, contra este continuam a correr
os prazos preclusivos do direito (na espécie, o prazo decadencial como previsto nos arts.
165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional, c/c
art. 3o da Lei no 118, de 9 de fevereiro de 2005), de ordem que não aproveita ao
Contribuinte na segunda oportunidade, repita-se a situação que lhe ficou assegurada
contra o transcurso do prazo decadencial, isso quando do processado compensatório
original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Como se percebe, o litigio decorre da alegada “compensação a maior” dos débitos
indevidamente declarados de PIS e Cofins, que acabaram por consumir valor excedente de
créditos deferidos de Imposto de Renda.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese (transcrição de parte do
Relatório da Resolução no 1802-000.504):
"(i) Foram indevidamente incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS do 3o e 4o
trimestres de 2001 e do 1o e 2o trimestres de 2002, as receitas financeiras e as variações
cambiais ativas, porquanto declaradas inconstitucionais pelo A. STF;
(ii) Em razão da inclusão indevida, as compensações realizadas, a partir de 09/11/2005,
para extinção do PIS e da COFINS devidos nesse período (3o e 4o trimestres de 2001 e
do 1o e 2 ° trimestres de 2002), geraram pagamento a maior;
(iii) Em virtude desse pagamento a maior, a Recorrente apresentou os PER/DCOMP's
para compensação com débitos referentes a fevereiro, março, outubro e novembro de
2006, dezembro de 2008, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2009 e janeiro, fevereiro e março de 2010,"
Ademais elucida sobre:
a) a inexistência de decadência do crédito tributário pleiteado;
b) da origem do crédito de PIS e Cofins utilizado nas compensações.”
Pautado para julgamento na 1a Seção deste Tribunal Administrativo, entendeu o
colegiado por declinar a competência de julgamento para a 3a Seção, posto que a apresentação
dos PER/DCOMP fundamentou-se no “pagamento” indevido das contribuições, conforme se
extrai da Resolução no 1802-000.504:
“Ocorre que, após a extinção dos débitos de PIS e COFINS a Recorrente notou que
esses tributos foram recolhidos a maior, uma vez que a base de cálculo de referidas
exagtíes (sic) incluiu as receitas financeiras e variações ativas.
Sendo assim, a compensação homologada que extinguiu créditos de PIS e COFINS
referentes ao 4o trimestre de 2001, 1°e 2o trimestres de 2002, originou um pagamento
indevido, nascendo NOVA pretensão da Recorrente requerer a compensação ou
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.010353/2002-54

restituição desse valor pago a maior, nos termos do artigo 168, I do Código Tributário
Nacional.
Por esse enredo, não há que se falar em utilização de suposto débito fictício para que a
ora Recorrente prorrogasse a validade de seu crédito tributário, mas em fatos novos, de
repercussão nacional que realmente originaram novo crédito, esse decorrente de
pagamento a maior de PIS e COFTNS.
A Recorrente no entando (sic) errou em indicar que estava compensando os créditos de
saldo negativo de IRPJ do ano de 1999. Deveria ter sido feita nova PER/DCOMP, onde
constassem os créditos de PIS e COFINS do 4o trimestre de 2001, 1o e 2o trimestres de
2002.
[...]
Nesse diapasão a matéria em análise diz respeito a crédito de Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Conforme prescrito na Portaria no 256/09, Anexo II, art. 4o, inciso I, a competência para
julgamento não é desta, mas da 3a Seção.”
Suscitado conflito de competência relacionado ao presente processo, tal questão
restou resolvida, sendo determinado o julgamento do feito pela 3a Seção de Julgamento do E.
CARF.
Passo seguinte o processo foi distribuído para a minha relatoria.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Como dito no relatório acima, o presente processo trata de matéria de competência
desta C. Turma, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Pois bem. Trata-se de pedido de restituição/compensação de créditos derivados de
outro pedido de restituição, ou seja, supostamente um saldo a restituir/compensar.
Devidamente tratado e verificado, foi proferida decisão e dada a ciência ao
contribuinte da concessão dos direito creditório, além do uso deste nos autos do processo
13804.004033/1993, momento em que houve a aquiescência por parte da contribuinte da
compensação de ofício proposta no oportunidade.
Entretanto, em que pese a aquiescência da compensação de ofício informada nos
autos do processo mencionado acima, a qual consumiu o crédito pleiteado, requereu a
contribuinte nova compensação, como se ainda houvesse créditos a serem aproveitados, o que de
fato não ocorre.
Em tais situações, caso não tenha havido ainda ciência do contribuinte de decisão
quanto ao pedido de restituição/compensação, haveria de ser realizada a retificação do pedido e
não novo PER como se apresenta aqui.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.010353/2002-54

Ademais as normas relacionadas ao presente caso, expressamente, trazem a
proibição de ser realizar o pleito requerido pela contribuinte recorrente, conforme podemos
observar da IN RFB n° 460/2004, em seu art. 56, vejamos:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Ou seja, decido o pleito compensatório e disto cientificado o Contribuinte, por
sobre ele não cabe mais tencionar qualquer retificação, ainda que pela via indireta, como
presentemente se intenta. De novo: as declarações de compensação transmitidas (via programa
PER/DCOMP) a partir de 24/02/2006 (como constam às fls. 787/981, 989/1387, 1395/1481;
listadas às fls.1483/1485; referidas pelo despacho recorrido de fls. 1497/1505; e mencionadas
pelo Contribuinte às fls. 1567/1573), tencionam, indiretamente, modificar o que já analisado,
decidido e cientificado, em 13/02/2006, ao Contribuinte em pregresso pleito compensatório
(aquele de fls. 05/07, 449/453, 579/625, 1787/1907).
No que tange a eventual decadência do direito de se pleitear o crédito, tal matéria
não é tratada neste momento uma vez que a razão de decidir utilizadas por esse julgados pra a
resolução do presente processo, fulminam sua existência antes mesmo de que seja debatida a
questão, vale dizer, o meio utilizado pela contribuinte para requerer o crédito é proibido pela
norma que rege o procedimento, como destacado acima.
Considerando todo o acima exposto, entendo que não há razão para o acolhimento
do pleito da recorrente, uma vez entender não ser mais possível a discussão sobre a existência de
crédito no presente processo vez que, não foram debatidas aqui a suposta questão relacionada a
eventual saldo remanescente.
Desta forma, voto por negar provimento a recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3175
DF CARF MF
Original